Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-75.2023.8.11.0008
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000459-75.2023.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCIO DIONISIO DA CONCEICAO - CPF: 048.952.621-70 (RECORRENTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – NEGATIVAÇÃO – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamante Marcio Dionísio da Conceição em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

2.

A parte interpôs o presente recurso com a pretensão de reformar integralmente a sentença recorrido, ao argumento de que não houve a comprovação da relação jurídica e, consequentemente, do débito levado à inscrição; pleiteando a reforma da sentença prolatada para o fim de alcançar a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da parte recorrida ao pagamento de reparação por danos morais.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte recorrente.

4.

Com efeito, infere-se dos autos que a parte recorrente deu ingresso à presente demanda apresentando alegação de fato negativo, isto é, de que não ostentava débito com a parte recorrida/reclamada que originou a inscrição objeto da presente demanda. Em razão da citada alegação (de fato negativo) e em conjunto com as normas da Lei Consumerista (CDC, art. 6, inciso VIII) foi direcionada à parte recorrida/reclamada o ônus da prova, o qual restou satisfeito pela parte recorrida ao apresentar documentação capaz de demonstrar a origem do débito levado à inscrição.

5.

A parte recorrida carreou aos autos documentação suficiente tanto a comprovar a existência da relação jurídica, quanto do débito levado à inscrição em órgão de proteção ao crédito.

6.

Dentre os elementos de prova carreados tem-se o extrato bancário em que comprova a existência do crédito no valor de R$1.000,00 (um mil reais) oriundo de empréstimo pessoal, em conta bancária de titularidade da parte recorrente.

7.

Acerca de tal crédito a parte recorrente, embora sustente não tê-lo contratado, não ultrapassa o campo das alegações, eis que diante do documento carreado aos autos pela parte recorrida/promovida deveria então comprovar que os pagamentos estavam sendo regularmente realizados, o que, todavia, não o fez.

8.

Não há como admitir a inexistência da relação jurídica e, via de consequência, do débito dele originado.

9.

A singela alegação da parte recorrente/reclamante de que a sentença prolatada pelo juízo singular se baseia em prova advindas de telas sistêmicas não se sustenta, porquanto as circunstâncias são indicativas da sua veracidade.

10.

Nesse ponto vale, inclusive, registrar que a parte nada se refere ao valor creditado em sua conta bancária, quer por ocasião da petição de impugnação à contestação, quer por ocasião do presente recurso inominado; não logrando, sob qualquer aspecto invalidar a prova apresentada pela parte recorrida/reclamada.

11.

Os citados documentos não permitem antever o menor adminículo de dúvida acerca da caracterização da relação jurídica entre as partes e da qual se originou o débito levado à anotação em órgão de proteção ao crédito, ainda que a parte venha a negar tais circunstâncias.

12.

Nesse passo, não se vislumbra a presença de elementos de prova capazes de emprestar conclusão diversa daquela alcançada no ato sentencial recorrido, porquanto o conjunto probatório amealhado aos autos é indene de dúvida acerca do resultado alcançado no julgamento proferido pelo juízo singular.

13.

Assim, tendo a parte recorrida se desvencilhado do ônus da prova que a ela se dirigia, comprovando tanto a relação jurídica, quanto o débito, não se pode esperar resultado diverso da improcedência dos pedidos dirigidos na exordial.

14.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos
, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

15.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando que a parte litiga sob o pálio da justiça gratuita.

16.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023